Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE APELAÇÃO PROCESSO No 0720631-51.2020.8.07.0001 APELANTE(S) JOSE ANTONIO DA SILVEIRA APELADO(S) FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA E ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO NO DISTRITO FEDERAL - AAFIT/DF RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Antônio da Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ e a Associação dos Auditores-Fiscais do Trabalho no Distrito Federal (AAFIT/DF), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de permanência em plano de saúde contratado com a parte ré, ora apelada, ou, subsidiariamente, de “portabilidade do contrato do Autor para outra operadora de plano de saúde com as mesmas características e sem que ocorra a exigência do período de carência”. Por força da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que foi inicialmente atribuído em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 25842255), a parte autora sustenta, em suma, o “Apelante, por intermédio da Associação dos Auditores Tributários do DF, AAFIT, ora Apelada, no papel de patrocinadora, e a Apelada ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, no caso entidade de autogestão, celebraram Convênio de Patrocínio Coletivo por Adesão, tudo com autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, obedecendo as normas dispostas pela lei número 9.656/1998 e demais atos regulamentares aplicáveis”. Aponta que, a par disso, “o Apelante, filiado a Associação dos Auditores Tributários do DF, AAFIT, ora Apelado contratou plano de saúde oferecido pela Apelada ASSEFAZ, para cobertura de assistência à saúde”. Diz que “para indigesta surpresa do Apelante, após anos de vigência do convênio, as Apeladas comunicaram impossibilidade de sua renovação, impondo assim, grave prejuízo ao Apelante, beneficiário do Plano de Saúde”. Consigna que, “com a extinção do Convênio, o Apelante, filiado à Associação dos Auditores Tributários do DF, AAFIT, e beneficiário do plano de saúde oferecido pela ASSEFAZ, ora Apeladas, está inteiramente desamparado, a pretexto da exigência de “regularização imediata” imposta pela ANS, inclusive em cenário de iminente exposição à recente pandemia do COVID-19, o que traz uma perspectiva ainda mais desoladora e causadora de enorme ansiedade, em vista da incerteza da disponibilidade de tratamento pelo plano de saúde conveniado em caso de necessidade”. Ressalta “a impossibilidade de a extinção contratual ocorrer sem o adequado oferecimento de prazo proporcional e razoável, em que seja possível o desenvolvimento de um plano de migração, à luz da complexidade inerente ao acesso à saúde, que não deixe o beneficiário desamparado da proteção garantida por normas legais e pela Constituição Federal, sobretudo num momento de grave pandemia mundial”. Informa que seria “portador de diversas comorbidades, tanto cardiológicas, quanto clínicas, necessitando de acompanhamento médico multiprofissional e do uso de diversas medicações, demandando, por conseguinte, necessidade de avaliações médicas regulares”. Assenta que, “na ocasião em que mais precisa do atendimento do plano de saúde contratado, necessitando realizar acompanhamento constante por conta da sua situação atual, bem como fazer o uso da sua medicação que é imprescindível para o seu TRATAMENTO, o Apelante se encontra totalmente DESAMPARADO, razão pela qual se mostra imperioso o imediato restabelecimento do seu plano de saúde, em vista a assegurar seu tratamento, e sua saúde, uma vez que a não reativação do plano de saúde do Autor, pode culminar prejuízos para a vida do mesmo”. Relata que necessitaria de acompanhamento médico contínuo. Tece considerações acerca do atual momento de pandemia. Pontua que a “situação em que foi colocado o Apelante em relação ao seu plano de saúde trata-se de uma verdadeira tortura. Jogar à própria sorte um idoso, antes disso, um SER HUMANO, que longevamente pagou rigorosamente em dia o plano de saúde da ASSEFAZ, em meio ao MAIOR DESASTRE SANITÁRIO DOS ULTIMOS 100 ANOS, fere qualquer racionalidade, proporcionalidade com malferimento do princípio da Dignidade Humana” (sic). Assinala dificuldades para aderir a outros planos de saúde, em razão de sua idade e condições físicas. Acrescenta que a “Resolução Normativa n. 137, de 14 de novembro de 2006, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, disciplina as atividades das entidades de autogestão no âmbito da saúde suplementar (assistência à saúde dos servidores públicos). As entidades de autogestão devem “possuir administração própria e objeto social exclusivo de operações de planos privados de assistência à saúde, sendo-lhes vedada a prestação de quaisquer serviços que não estejam no âmbito do seu objeto” (art. 3o)”. Aduz que “a interpretação sistemática dos arts. 2o, II, 12, III, 13 e 15 da Resolução Normativa ANS n°. 137/2006 não deixa dúvidas acerca da possibilidade de patrocínio por entidades privadas. Logo, seria, em tese, admissível o vínculo de patrocinadores privados com entidades de autogestão, para fins de assistência à saúde suplementar da Autora, filiada à ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AAFIT”. Pondera que o “que está em questão, na controvérsia dos autos, é a impossibilidade de a extinção contratual ocorrer sem o adequado oferecimento de prazo proporcional e razoável, que permita o desenvolvimento oportuno de um plano de migração, à luz da complexidade inerente ao acesso à saúde, deixando a beneficiária e seus dependentes desamparados da proteção garantida por normas legais e pela Constituição Federal”. Sublinha que, “entender que a seguradora possa, injustificadamente, deixar de renovar o contrato, não atende ao objeto contratual, à sua finalidade e à legítima expectativa da segurada e seus dependentes, de verem sua saúde garantida no momento de maior necessidade”. Destaca que essa conduta violaria os deveres anexos à contratação e exporia a vida e integridade física do beneficiário a risco. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende a necessidade de que seja garantida a continuidade, pelas apeladas, de cobertura para os tratamentos continuados a que se submete. Anota que a conduta levada a efeito pelas rés renderia ensejo à reparação civil por danos morais. Subscreve a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo, com a finalidade de restabelecer os efeitos da tutela provisória até então concedida. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 1.012, § 4o, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 25842257). Os autos foram encaminhados a esta douta 2a Turma Cível por força da prevenção decorrente do anterior julgamento do Agravo de Instrumento n. 0722388-83.2020.8.07.0000, o qual foi conhecido e provido, por meio do Acórdão n. 1288980. Confira-se a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO DE CONTRATO PELA OPERADORA. DIREITO DE MIGRAÇÃO SEM CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que os requisitos autorizadores da tutela pleiteada pela agravante estão presentes. 2. A restrição contida no art. 3o, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU n. 19, que limita a obrigação de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar em caso de cancelamento do plano, apenas às operadoras que oferecem planos individuais ou familiares, não se revela compatível, em uma análise prévia, com o sistema da Lei n. 9.656/98, extrapolando o seu âmbito meramente regulamentar, o que denota a probabilidade do direito do agravante. 3. Quanto ao requisito da urgência da medida, diante da idade avançada do agravante, que conta com idade superior a 80 (oitenta) anos, e do atual contexto de pandemia decorrente do agente patogênico SARS-CoV-2, a resilição do contrato de plano de saúde poderia desassistir o segurado em momento de notória crise sanitária, com recrudescimento do risco à sua saúde e integridade física. 4. A par de tal quadro, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, afigura-se viável a reforma da r. decisão agravada, para determinar a manutenção dos termos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, assegurando a permanência do agravante no plano de saúde fornecido pela agravada. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1288980, 07223888320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relato do necessário. Decido. 2. De início, há que se analisar o pedido, deduzido no apelo, de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da revogação da tutela provisória realizada pela r. sentença. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em igual sentido, o art. 87, II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça atribui ao Relator, nos feitos cíveis, apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, a r. sentença revogou a tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida à parte autora, ora agravante, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0722388-83.2020.8.07.0000, o qual foi conhecido e provido por esta douta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1288980. Confira-se a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO DE CONTRATO PELA OPERADORA. DIREITO DE MIGRAÇÃO SEM CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que os requisitos autorizadores da tutela pleiteada pela agravante estão presentes. 2. A restrição contida no art. 3o, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU n. 19, que limita a obrigação de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar em caso de cancelamento do plano, apenas às operadoras que oferecem planos individuais ou familiares, não se revela compatível, em uma análise prévia, com o sistema da Lei n. 9.656/98, extrapolando o seu âmbito meramente regulamentar, o que denota a probabilidade do direito do agravante. 3. Quanto ao requisito da urgência da medida, diante da idade avançada do agravante, que conta com idade superior a 80 (oitenta) anos, e do atual contexto de pandemia decorrente do agente patogênico SARS-CoV-2, a resilição do contrato de plano de saúde poderia desassistir o segurado em momento de notória crise sanitária, com recrudescimento do risco à sua saúde e integridade física. 4. A par de tal quadro, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, afigura-se viável a reforma da r. decisão agravada, para determinar a manutenção dos termos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, assegurando a permanência do agravante no plano de saúde fornecido pela agravada. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1288980, 07223888320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalados esses aspectos, tem-se que, na espécie, se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao apelo. No que se refere à probabilidade de provimento do direito da apelante, anote-se que restrição contida no art. 3o, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU n. 19, que limita a obrigação de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar em caso de cancelamento do plano, apenas às operadoras que oferecem planos individuais ou familiares, não se revela compatível, em uma análise prévia, com o sistema da Lei n. 9.656/98, extrapolando o seu âmbito meramente regulamentar. Por seu turno, também se extrai o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado pela parte recorrente, diante da sua faixa etária avançada, contando com idade superior a 80 (oitenta) anos, e do atual contexto de pandemia decorrente do agente patogênico SARS-CoV-2. É que a resilição do contrato de plano de saúde objeto de discussão nos autos, nesse contexto, poderia desassistir o segurado em momento de notória crise sanitári a, com recrudescimento do risco à sua saúde e integridade física. Frise-se, também, que não há falar em irreversibilidade da tutela provisória ora concedida, nos termos do art. 302, I, do CPC, tendo em vista que, em caso de desprovimento do recurso da autora, ora apelante, há possibilidade de conversão da obrigação em pecúnia. É prudente, nesses moldes, restabelecer os efeitos da tutela provissória concedida por esta Turma julgadora por ocasião do Acórdão n. 1288980. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com estas razões, presentes os requisitos elencados no art. 1.012, § 4o, do CPC, nos termos do art. 87, inciso II, do RITJDFT, defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação, para restabelecer a tutela provisória anteriormente concedida pelo Acórdão n. 1288980 e determinar a manutenção dos termos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, assegurando-se a permanência do apelante no plano de saúde fornecido pela agravada até análise final do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora